Tribunal: TJMT
Processo: 1005491-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005491-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), RENATO FRANCISCO KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.128.291/0001-64 (AGRAVANTE), DANIELA CARGNIN KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.117.797/0001-78 (AGRAVANTE), GUSTAVO CARGNIN KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.116.756/0001-67 (AGRAVANTE), GUILHERME CARGNIN KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.117.389/0001-16 (AGRAVANTE), K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 20.687.297/0001-12 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME - CNPJ: 27.930.290/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME - CNPJ: 27.930.290/0001-29 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
RENATO FRANCISCO KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL e OUTROS

AGRAVADO(S):
CASE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI - ME

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE GRÃOS - PRODUÇÃO RURAL DE GRÃOS COMO ATIVIDADE PRINCIPAL DOS RECUPERANDOS – PERDA DE SAFRA POR CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - GRÃOS IMPRESCINDÍVEIS COMO MOEDA DE TROCA E ATIVO CIRCULANTE PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DOS RECUPERANDOS - ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER DECLARADA, POR ANALOGIA, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, DA ORDEM ECONÔMICA E DOS NORTEADORES DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS AOS GRÃOS EM PENHOR AGRÍCOLA COMO DIREITO REAL
DE
GARANTIA – DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE DIREITO REAL
DE
GARANTIA (PENHOR, HIPOTECA E ANTICRESE) E DIREITO REAL
EM
GARANTIA (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS) – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1o E 2o, § 2o, V, DA LEI N.o 492/1937 E ARTS. 1.419 E 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – CREDORES PROPRIETÁRIOS E NÃO PROPRIETÁRIOS DO BEM EM GARANTIA - ART. 49, § 3o E 50, §1o, DA LEI N.o 11.101/2005 QUE NÃO EXIMEM DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OS DIREITOS REAIS
DE
GARANTIA, MAS APENAS OS DIREITOS REAIS
EM
GARANTIA – REGRA ESPECIAL QUE PERMITE AO PENHOR ATÉ MESMO A SUBSTITUIÇÃO OU RENOVAÇÃO DA GARANTIA DURANTE O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49, § 5o, DA LEI N.o 11.101/2005) - PENHOR AGRÍCOLA, DIREITO REAL
DE
GARANTIA, QUE RECAI SOBRE IMÓVEL POR ACESSÃO (COLHEITA) QUE CONTINUA SENDO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR E QUE TEM AS CARACTERÍSTICAS DA ACESSORIEDADE QUE SEGUE O PRINCIPAL – CRÉDITO PRINCIPAL QUE SE SUBMETE AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO E DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ART. 59 DA LEI N.o 11.101/2005, BEM COMO À SUSPENSÃO DO ART. 6o DA MESMA LEI – GARANTIA QUE SE CONTINUA E SE ESTENDE ÀS COLHEITAS DAS SAFRAS FUTURAS, NOS TERMOS DO ART. 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -

EQUILÍBRIO ENTRE O INTERESSE SOCIAL, A SATISFAÇÃO DOS CREDORES, O RESPEITO AOS DIREITOS DO DEVEDOR E AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA –

AGRAVO PROVIDO

1.

No caso do produtor rural agrícola, sob pena de se esvaziar a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.o 11.101/2005), a declaração da essencialidade dos grãos, quando são a principal moeda de troca de seus negócios jurídicos e sofreram redução de safra por força maior ou caso fortuito, deve ser aplicada por analogia ao artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, com fulcro no art. 4o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob os fundamentos constitucionais dos princípios do valor social do trabalho, da livre iniciativa (art. 1o, IV, da CRFB/88) e da ordem econômica (art. 170, da CRFB/88), conforme os ditames da justiça social e em consonância com o art. 1o, do Código de Processo Civil, atendendo-se aos fins sociais e às exigências do bem comum e em observância à proporcionalidade, razoabilidade e eficiência previstas no art. 8o, do mesmo Código.

2.

Ainda que não se declare a essencialidade dos grãos, assevera-se que, grãos em garantia real de penhor agrícola também adentram na proteção dos arts. 6o,
caput
, e 49,
caput
, da Lei n.o 11.101/2005, a eles não se aplicando às exceções previstas no § 3o, do art. 49, e no § 1o, do art. 50, da mesma lei, pois: a) bens em penhor agrícola configuram direito real
de
garantia (penhor, hipoteca e anticrese), que não se confunde com direito real
em
garantia (alienação fiduciária em garantia e cessão fiduciária de direitos creditórios), uma vez que o credor não se torna proprietário do bem, eis que a garantia recai sobre imóvel por acessão (colheita) que continua sendo de propriedade do devedor; b) o penhor agrícola tem as características de ser acessório que segue o principal e, assim, o crédito principal deve se submeter aos efeitos da novação e do plano de recuperação judicial do art. 59 da lei n.o 11.101/2005, bem como à suspensão do art. 6o da mesma lei; c) ao penhor se autoriza até mesmo a substituição ou renovação da garantia, durante a recuperação judicial, nos termos da regra especial do art. 49, § 5o, da Lei n.o 11.101/2005, não se confundindo com os direitos reais de garantia real abrangidos pelo art. 50, §1o, da Lei n.o 11.101/2005; d) a garantia do penhor agrícola, direito real
de
garantia, continua e se estende às colheitas das safras futuras, nos termos da regra especial do art. 1.443 do código civil. Inteligência dos arts. 1o e 2o, § 2o, v, da lei n.o 492/1937 e arts. 1.419 e 1.443 do código civil, arts. 6o, 49, caput e §5o, da Lei n.o11/101/2005 e entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1374534 PE 2012/0264563-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2014; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 25/11/2011 e (AgRg no REsp 1191297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013)

3.

A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o
stay period
,
a fim de se garantir a preservação da empresa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
interposto por
K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI; GUILHERME CARGNIN KREMER; GUSTAVO CARGNIN KREMER; DANIELA CARGNIN KREMER; RENATO FRANCISCO KREMER
, contra decisão interlocutória (ID 140571637) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá-MT, que entendeu:

[...]

12 – Pelas razões acima expostas. DECLARO
como essenciais os bens listados pelos devedores e analisados,
nesta decisão
, de
forma individualizada, a exceção dos grãos/plantio
, ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos;

12.1 –

DECLARO A ESSENCIALIDADE dos bens
imóveis rurais, ficando vedado o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos.

[Grifos do original]

Em suas razões recursais (ID 205189697), os agravantes sustentam as seguintes teses fático-jurídicas:

1.

Do evidente risco de retenção, constrição ou retirada dos grãos dos recuperandos e da necessidade de se reconhecer a essencialidade dos grãos/plantios

Foram juntados documentos aos autos (ID. 205193654 a ID. 205193688).

Recurso tempestivo e preparo recursal juntado e comprovado nos autos (ID. 205218198 e seguintes).

Foi deferida a liminar (ID 205500177) para incluir os grãos/plantio como bens essenciais, em conjunto aos já indicados no item “12” e “’12.1” da decisão ID. 140571637, pelo prazo do
stay period
lá assinalado.

Após comunicação entre instâncias (ID 205514694), o Juízo a quo declarou ciência e cumprimento do comando da liminar, sem juízo de retratação (ID 144121665, autos de origem).

Os agravantes apresentaram petições (IDs 207668690 e 207730673) asseverando que a pessoa jurídica, nominada Armazém Safras Pacoval, estaria descumprindo a liminar deferida, pois continuava a reter os grãos dos recuperandos, criando óbices às atividades dos recorrentes.

Em sequência, este Relator encaminhou ofício, à Armazém Safras Pacoval, “[...]
para que no prazo de 5 (cinco) dias comprove a liberação dos grãos aos recuperandos, em devido cumprimento à liminar proferida por este e. Tribunal de Justiça, sob pena de fixação de multa diária no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, § 2o, do CPC)
.” (ID 207683676)

A agravada, Case Administração Judicial, por sua vez, apresentou contraminuta rebatendo a essencialidade dos grãos (ID 209529655).

O Ministério Público, por outro lado, emitiu Parecer opinando pelo provimento do recurso (ID 211051153).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

PROCESSO DE ORIGEM:
1048223-55.2023.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
RENATO FRANCISCO KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL e OUTROS

AGRAVADO(S):
CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME

VOTO

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
a devolutividade restrita deste Agravo de Instrumento tem por escopo a reforma parcial de decisão interlocutória (ID 140571637 – autos originais) que, em pedido de Recuperação Judicial proposto pelos agravantes, exceptuou os grãos/plantio do pedido de reconhecimento da essencialidade de bens, quanto aos efeitos do § 3o, do art. 49, da Lei 11.101/05.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelos agravantes.

1. Do evidente risco de retenção, constrição ou retirada dos grãos dos recuperandos e da necessidade de se reconhecer a essencialidade dos grãos/plantios

Os agravantes aduzem que a expropriação ou retirada dos grãos, da posse de recuperandos, ocasionaria a falência, pois resultaria na paralisação das suas atividades, contrariando o princípio da preservação da empresa.

Asseveram que, uma vez que existem diversas demandas executivas buscando liminares de arrestos contra os recuperandos, a exemplo da Ação de Execução Para Entrega De Coisa Incerta C/C Pedido De Tutela Antecipada De Arresto, ajuizada por Mocellin Agronegócios e Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda., autuada sob no 1000547-39.2024.8.11.0086, o perigo de dano seria evidente.

Destacam, também, a existência de notificação extrajudicial (ID 205193669) encaminhada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, notificando um dos armazéns (C Vale Cooperativa Agroindustrial), onde os recuperandos guardam os grãos colhidos, para que o referido armazém não liberasse os grãos aos agravantes.

Ressaltam que, após notificarem todos os armazéns nos quais armazenam seus grãos, quanto ao deferimento da recuperação judicial, um dos armazéns, denominado Mano Júlio (ID 205193670), respondeu asseverando que os grãos, segundo a decisão interlocutória ora recorrida, não teriam sido declarados como essenciais, o que reforçaria o risco de os recorrentes serem retirados das posses dos referidos grãos.

Ressaltam, também, o ajuizamento de demandas, em segredo de justiça, com ofícios sendo encaminhados aos autos da Recuperação Judicial, visando arresto e sequestro dos grãos dos agravantes.

Sustentam que, somente com a manutenção da atividade agrícola é que os recuperandos poderão se reerguer e cumprir com o plano de recuperação judicial.

Desse modo, aduzem que, mesmo com o
stay period
, o não reconhecimento da essencialidade dos grãos dos recuperandos, não fará com que os juízos executivos suspendam as penhoras/constrições.

Destacam, ainda, que a essencialidade dos grãos deve ser levada em consideração, e até mesmo seria utilizada pelo Juízo Recuperacional, acaso necessária a manutenção dos grãos na posse dos recuperandos, para que estes possam continuar executando suas atividades e gerando lucro para pagamento de seus credores.

Sustentam que são produtores rurais atuantes no transporte e produção agrícola; no cultivo de arroz, milho, soja, algodão, entre outros cereais, como se observa no objeto do contrato social consolidado de um dos recuperandos, Sr. Renato Francisco Kremer.

Assim, asseveram que, sem os grãos, não haverá nova safra/safrinha, pois inexistiria recursos para pagar sequer o diesel utilizado na própria colheita ou novo plantio e, por consectário lógico, acarretaria o fim do ciclo produtivo e da atividade, levando os agravantes à bancarrota.

Alegam que, caso sem a proteção da essencialidade, os grãos serão arrestados/sequestrados e vendidos a terceiros com preço absurdamente inferior em relação à avaliação de mercado, o que por si só, gerará enriquecimento sem causa aos credores e a quebra dos agravantes, prejudicando o esforço de todos no processo de soerguimento.

Destacam que, para exercício das atividades do Grupo, é necessário que a estrutura da operação tenha continuidade, e isso só seria possível com a venda do fruto da produção, os grãos, que permitiriam a negociação com os credores (compra e venda dos grãos), garantindo recursos ao novo plantio (próxima safra/safrinha).

Para ilustrar, apresentam fluxograma destacando o clico de sua atividade agrícola:

(ID 205189697, p. 13)

Asseveram que o caso se trata da possibilidade de constrição de grãos durante o
stay period
, fundado em Cédulas de Produto Rural sem alienação fiduciária e sem a denotação de
barter
ou
físicas
.

Ademais, sustentam que, mesmo se tivessem a denotação de
barter
ou física, a estas, a Lei n.o 8.929/1994, em seu art. 11, ressalva que, para hipóteses de caso fortuito ou força maior, as garantias cedulares não estariam impedidas de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.

Desse modo, sustentam a
ocorrência de caso fortuito
pela quebra de safra, que conforme laudos anexados, chegou à preda de 31,8% no plantio e colheita de milho, e de 30,8% na colheita da soja, sendo resultante, exclusivamente, à
fator climático
, qual seja, a redução da quantidade e má distribuição de chuvas em todas as propriedades (IDS 205193681, 205193682 e 205193683).

Ademais, alegam também a incidência de força maior, referente à oscilação cambial e do valor dos grãos, que, a título de ilustração, compulsando-se duas das CPR’s, a soja, quando da contratação, estava cotada em R$ 113,99, e o milho, em R$ 66,06, com base no IMEA, e quando da interposição deste recurso de agravo, esses grãos estariam, respectivamente, com as cotações, na praça de Nova Mutum-MT, em R$ 97,20 e R$ 34,00.

Por conseguinte, aduzem que, confrontando-se os valores praticados quando da pactuação, com os preços praticados pelo mercado, o grão de soja apresenta variação de 15,26% e, o grão de Milho, de 48,53%, força maior que, somada ao caso fortuito de 31,8% de perda na safrinha (milho) e 30,8% de quebra de safra da soja, seria mais do que suficiente para demonstração da aplicabilidade da ressalva prevista na Lei da CPR e, também, para que os grãos sejam reconhecidos como essenciais e liberados para livre comercialização pelos recuperandos, ora agravantes.

Por outro lado, ressaltam que, os créditos listados no quadro de CPR’s são todos sujeitos ao processo de reestruturação e receberão conforme o plano de recuperação judicial, sendo que eventuais modificações ocorrerão em assembleia geral de credores, não havendo qualquer sustento para contingenciamento dos grãos em armazém, em favor de qualquer credor que seja.

Desse modo, destacam que, há necessidade de reconhecimento da essencialidade dos grãos, uma vez que os armazéns, onde os grãos estão sendo depositados, estão impedindo a realização dos grãos, em pleno período de colheita, vez que é praxe do mercado consultarem a certidão de penhor antes da liberação do grão ou do dinheiro decorrente de sua venda, mesmo diante da ausência de alienação fiduciária do grão.

Por fim, sustentam que a declaração de essencialidade dos grãos estaria conforme o princípio da preservação da empresa, promoveria o respeito ao interesse dos credores e, principalmente, garantiria a manutenção de empregos e a produção e circulação de bens e serviços, permitindo-se a recuperação dos devedores em crise.

A agravada, por sua vez, diverge dos agravantes, pois aduz que os grãos não se enquadrariam à exceção de bens de capital prevista no § 3o, do art. 49, da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, uma vez que não se trata de imóveis, máquinas e utensílios necessários à produção, mas de bens de consumo, sendo o produto da atividade empresarial desempenhada pelos agravantes.

Pois bem. A respeito do tema, cumpre trazer a lume a disposição do
artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005
, pois a teoria da essencialidade dos bens decorre desse dispositivo:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.
[Grifo nosso]

Tenho que, nesse ponto, respeitosamente adoto entendimento divergente da E. Magistrada
a quo,
pois, embora não desconhecendo a posição jurídica adotada no REsp 1.991.989/MA, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sem cunho jurisdicionalmente, vinculante, penso que, no caso presente, outro olhar judicial merece ser considerado.

Com efeito, é preciso atentar que por expressa previsão legal, de cunho principiológico e orientativo, a recuperação judicial “
tem por objetivo
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor
, a fim de permitir a
manutenção da fonte produtora
,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores
, promovendo, assim, a
preservação da empresa
,
sua função social
e o
estímulo à atividade econômica
.
”

(Art. 47, LRE).

No que tange a
manutenção da fonte produtora, dos empregos e dos interesses dos credores
, como bem expõe o Agravante “
sem o grão não há nova safra/safrinha, sem o grão não há recursos para pagar sequer o diesel utilizado na própria colheita ou novo plantio e, por consectário lógico, acarretaria o fim do ciclo produtivo e da atividade, levando os recuperandos à bancarrota
”, são fatos que justificam a ponderação dos direitos da recuperanda e seus credores, pena de comprometimento da finalidade legal do aludido instituto recuperacional.

Nessa toada jurídica, aparenta que suprimir os grãos da recuperanda, que são resultado do processo produtivo, é impedir que esta exerça sua atividade empresarial de ponta-a-ponta, valendo-se na integralidade do conceito de empresa que é, justamente o exercer “profissionalmente atividade econômica organizada para a
produção ou a circulação
de bens ou de serviços” (Art. 966 do Código Civil/2002). Ou seja, sem poder exercer
atividade econômica
e sua
função social constitucional
, que também se relacionam a capacidade da recuperanda em estar ativa no mercado, envolvendo compra e venda de bens, fere-se de plano a disposição do Art. 47 da LRF.

Desse modo, sem poder promover a circulação de seus bens, a empresa certamente estará, indiretamente, indo na contramão da superação da crise econômico-financeira vivida, questão que impactará em sua preservação, por repercutir tal medida restritiva no seu fluxo de caixa, disponibilidade financeira, capacidade de custeio de produção e no pagamento das próprias obrigações assumidas.

Invoco, também, fundamentos de ordem constitucional, que devem ser aplicados nas relações privadas e no direito civil, uma vez que a Constituição elenca que a ordem econômica se funda na
valorização do trabalho humano
e na
livre iniciativa
, assegurados como princípios, dentre outros, a
livre concorrência
e a própria função social da empresa
.

Nesse sentido, trago lição doutrinária acerca da necessária preservação do dinamismo social e econômico atribuído às empresas, que atuam em cima desses poderes-deveres do
Art. 170 da CRFB/88
:

Cumpre sua função social a empresa que gera empregos, tributos e riqueza, contribui para o desenvolvimento econômico, social e cultural da comunidade em que atua, de sua região ou do país, adota práticas empresariais sustentáveis visando à proteção do meio ambiente e ao respeito aos direitos dos consumidores.
Se sua atuação é consentânea com estes objetivos, e se desenvolve com estrita obediência às leis a que se encontra sujeita, a empresa está cumprindo sua função social; isto é, os bens de produção reunidos pelo empresário na organização do estabelecimento empresarial estão tendo o emprego determinado pela Constituição Federal
(COELHO, Fábio Ulhoa.
Curso de direito comercial.
Volume 1: Direito de Empresa. – 16. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 81-82; grifo nosso)

Ainda, sobre o tema da essencialidade, trago anotação jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. POSTERIOR DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA
. 1. Pronto para julgamento o Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno. 2. O posterior deferimento da Recuperação Judicial não acarreta na perda de objeto do recurso em voga, de modo que os efeitos deste acórdão prosperam tão apenas até o processamento da Recuperação Judicial. 3. De acordo com o disposto no artigo 49, § 3o da Lei no 11.101/05, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos recuperação judicial. Contudo,
esse regramento legal pode ser mitigado na hipótese em que os bens garantidores do crédito cumpram função essencial à atividade produtiva da pessoa jurídica em recuperação, a fim de que seja observado o princípio da preservação da empresa
.
4. No caso do produtor rural agrícola, a essencialidade dos grãos, objeto da Cédula de Produto Rural decorre do fato de que referido produto ser a principal moeda de troca capaz de fazer o produtor rural alavancar o seu negócio
. 5.
A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o stay period, a fim de garantir a preservação da empresa.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
TJGO-5453447-63.2023.8.09.0082 7a Câmara Cível RICARDO PRATA - (DESEMBARGADOR)

Assevera-se que, esse posicionamento já foi endossado pela jurisprudência caseira, conforme citada pelo agravante, da qual destaco trecho “[...]
Se, de acordo com a manifestação do administrador judicial, a soja cultivada e colhida pelo recuperando agravado é a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado
”. (N.U 1007385-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Desse modo, consigno que de nada adianta preservarmos os bens, propriedades e tudo aquilo que se relaciona ao processo de produção, e retirar a capacidade da recuperanda de comercializar o que é produzido, pois em uma economia de livre mercado esta é a única forma de se obter lucro, e, via de regra, viabilizar condições de adimplir com as obrigações assumidas.

Nesse sentido, no caso do produtor rural agrícola, sob pena de se esvaziar a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e dos interesses dos credores (
art. 47 da Lei n.o 11.101/2005
), a declaração da essencialidade dos grãos,
quando são a principal moeda de troca de seus negócios jurídicos e sofreram redução de safra por força maior ou caso fortuito
, deve ser aplicada por
analogia ao artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005
, com fulcro no
art. 4o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
, sob os
fundamentos constitucionais dos princípios do valor social do trabalho, da livre iniciativa (art. 1o, IV, da CRFB/88) e da ordem econômica (art. 170, da CRFB/88)
, conforme os
ditames da justiça social e em consonância com o art. 1o, do Código de Processo Civil
, atendendo-se aos
fins sociais e às exigências do bem comum
e em observância à
proporcionalidade, razoabilidade e eficiência previstas no art. 8o
, do mesmo Código,
in verbi
s:

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro

A
rt. 4o.

Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia
, os costumes e os princípios gerais de direito.

Código de Processo Civil

A
rt. 1o O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado
conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil
, observando-se as disposições deste Código.

[...]

Art. 8o
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum
, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

[Grifo nosso]

Ainda que não se declare a essencialidade dos grãos, assevera-se que, grãos em garantia real de penhor agrícola também adentram na proteção dos arts. 6o,
caput
, e 49,
caput
, da Lei n.o 11.101/2005, a eles não se aplicando às exceções previstas no § 3o, do art. 49, e no § 1o, do art. 50, da mesma lei, pois: a) bens em penhor agrícola configuram direito real de garantia (penhor, hipoteca e anticrese), que não se confunde com direito real em garantia (alienação fiduciária em garantia e cessão fiduciária de direitos creditórios), uma vez que o credor não se torna proprietário do bem, eis que a garantia recai sobre imóvel por acessão (colheita) que continua sendo de propriedade do devedor; b) o penhor agrícola tem as características de ser acessório que segue o principal e, assim, o crédito principal deve se submeter aos efeitos da novação e do plano de recuperação judicial do art. 59 da lei n.o 11.101/2005, bem como à suspensão do art. 6o da mesma lei; c) ao penhor se autoriza até mesmo a substituição ou renovação da garantia, durante a recuperação judicial, nos termos da regra especial do art. 49, § 5o, da Lei n.o 11.101/2005, não se confundindo com os direitos reais de garantia real abrangidos pelo art. 50, §1o, da Lei n.o 11.101/2005; d) a garantia do penhor agrícola, direito real de garantia, continua e se estende às colheitas das safras futuras, nos termos da regra especial do art. 1.443 do código civil. Inteligência dos arts. 1o e 2o, § 2o, v, da lei n.o 492/1937 e arts. 1.419 e 1.443 do código civil, arts. 6o, 49, caput e §5o, da Lei n.o11/101/2005 e entendimentos do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, esclarece a doutrina, cita-se a esclarecedora doutrina do Ministro Luis Felipe Salomão e do jurista Paulo Penalva:

[...]

É bem verdade que a doutrina traça diferenças marcantes entre os "direitos reais em garantia" e os "direitos reais de garantia". Como ensina Fábio Ulhoa: Nas duas hipóteses, a garantia real manifesta-se mediante a vinculação ao pagamento de uma obrigação de um ou alguns bens do devedor (integrantes do patrimônio deste no momento imediatamente anterior à constituição da obrigação).
Os direitos reais de garantia consistem na atribuição ao credor de uma garantia real sobre bem que continua a ser de propriedade do devedor, mesmo após a constituição da obrigação garantida. São três as garantias reais desta espécie: hipoteca, penhor e anticrese. Já nos direitos reais em garantia, a garantia real recai sobre bem originariamente do devedor, mas que passa à propriedade do credor - propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida. São duas: alienação fiduciária em garantia e cessão fiduciária de direitos creditórios. É relevante a classificação da garantia real numa ou noutra categoria em vista da forma de sua efetivação. Quando se cuida de direito real de garantia, a efetivação alcança-se mediante expropriação judicial do bem (no bojo de execução individual ou concursal); enquanto a de direito real em garantia faz-se pela consolidação do bem garantido no patrimônio do credor
. Os direitos reais de garantia - penhor, hipoteca e anticrese - serão examinados mais à frente. A grande inovação, conferindo agilidade na concessão do crédito, foram os direitos reais em garantia, corporificados nos institutos da "alienação fiduciária" e "cessão fiduciária" do direito do crédito. No ponto, pertinente o esclarecimento de Moreira Alves:

[...]

Afirma ainda o autor:

A alienação fiduciária em garantia ao contrário do que sucede com os
contratos de penhor
, anticrese e hipoteca, não visa à constituição de
direitos reais limitados
, mas à transferência do direito de propriedade limitado pelo escopo da garantia. [...] Com direito real de garantia, concebido pela doutrina clássica, dispôs o art. 1.419: [...] Assim é que, apenas um exemplo, dentre tantos, o credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, preferindo a outros credores (art. 1.422).
Ou seja, as garantias para o crédito de natureza real buscam assegurar maior eficácia para a sua cobrança - em

caso de inadimplência -, mediante a via da execução judicial individual. Todavia, não excluem o crédito dos efeitos da recuperação. Em caso de falência, asseguram preferência na ordem de classificação
.
(SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e falência: teoria e prática. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 197, 198, 205-207)

[Grifado]

Para corroborar esse entendimento, cita-se julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO RECUPERACIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. INCLUSÃO ENTRE AS EXCEÇÕES AOS SEUS EFEITOS, EM VISTA DO DISPOSTO NOS ARTS. 49, § 3o E 50, § 1o, LEI N. 11.101/2005. DESCABIMENTO. ADEQUADA EXEGESE. DISPOSITIVOS QUE NÃO IMPEDEM A ALIENAÇÃO DE BEM QUE CONSTITUI GARANTIA REAL, MAS SIM OS DIREITOS REAIS EM GARANTIA, ISTO É, APENAS AQUELES BENS QUE, ORIGINARIAMENTE DO DEVEDOR, PASSAM À PROPRIEDADE DO CREDOR. O ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005 ESTABELECE QUE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL IMPLICA NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO E OBRIGA O DEVEDOR E TODOS OS CREDORES A ELE SUJEITOS, SEM PREJUÍZO DAS GARANTIAS. CONTUDO, LIMITA-SE À RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL EXISTENTE ENTRE O CREDOR E O EMPRESÁRIO OU SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO, ALÉM DO SÓCIO SOLIDÁRIO, NÃO BENEFICIANDO COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO.
1. Por fatores variados, muitas vezes exógenos - como crise econômica segmentada no setor em que atua o empresário individual ou sociedade empresária -, pode advir crise financeira, com quebra do fluxo entre receita e despesa. Nesse passo, se ainda há viabilidade econômica e convier ao interesse econômico e social - perspectiva de interesse público que legitima a intervenção do Judiciário - é possível a homologação do plano de recuperação judicial da empresa. 2. Com efeito, "[a] função social da empresa exige sua preservação, mas não a todo custo. A sociedade empresária deve demonstrar ter meios de cumprir eficazmente tal função, gerando empregos, honrando seus compromissos e colaborando com o desenvolvimento da economia, tudo nos termos do art. 47 da Lei no 11.101/05". ( AgRg no CC 110250/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 16/09/2010) 3. Os arts. 49 e 50, § 1o, da Lei 11.101/2005 não eximem dos efeitos da recuperação judicial os
direitos reais de garantia
, mas sim os
direitos reais em garantia
, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial. 4.
Ademais, é bem de ver que os direitos reais de garantia têm característica de acessoriedade, não subsistindo por si só, cessando, pois, a sua existência com a extinção da obrigação garantida. Com efeito, o art. 59 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos
. 5. Registre-se que, nessa hipótese, à luz do disposto nos arts. 6o e 49, § 1o c/c art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005, é relevante consignar que, evidentemente, a submissão limita-se à relação jurídica material existente entre o credor e o empresário ou sociedade empresária em recuperação, além do sócio solidário, não resultando, conforme expressa ressalva do caput do art. 59 da Lei n. 11.101/2005 em "prejuízo das garantias", de modo que, se na relação há coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra aqueles, não impedindo a recuperação judicial o curso das execuções, no tocante aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. 6. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeira instância.

(STJ - REsp: 1374534 PE 2012/0264563-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2014) [Grifos nossos]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBSCURIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LFR (LEI 11.101/2005). SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR. TERMO INICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO COM EFEITOS "EX NUNC". EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. [...] 3. O art. 49 da Lei 11.101/2005 delimita o universo de credores atingidos pela recuperação judicial, instituto que possui abrangência bem maior que a antiga concordata, a qual obrigava somente os credores quirografários (DL n. 7.661/45, art. 147).
A recuperação judicial atinge "todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", ou seja, grosso modo, além dos quirografários, os credores
trabalhistas, acidentários,
com direitos reais de garantia,
com privilégio especial, com privilégio geral, por multas contratuais e os dos sócios ou acionistas. [...] 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar obscuridade, sem efeitos infringentes
. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 25/11/2011) [Grifos nossos]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1
. É entendimento desta Corte que não se mostra consentâneo com a recuperação judicial o prosseguimento de execuções individuais, devendo estas ser suspensas e pagos os créditos, doravante novados, de acordo com o plano de recuperação homologado em juízo.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.
(EDcl no Ag 1329097/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 03/02/2014) [Grifos nossos]

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DÍVIDAS COMPREENDIDAS NO PLANO. NOVAÇÃO
. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTOS. BAIXA, SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PRVISTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. Diferentemente do regime existente sob a vigência do DL no 7.661/45, cujo art. 148 previa expressamente que a concordata não produzia novação, a primeira parte do art. 59 da Lei no 11.101/05 estabelece
que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido. 2. A novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta. 3. Todavia, a novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a uma condição resolutiva, na medida em que o art. 61 da Lei no 11.101/05 dispõe que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, com o que os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial. 4. Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação
. 5. Recurso especial provido
. (REsp 1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012) [Grifos nossos]

Ressalta-se que, aqui não se está a desconhecer que o processo de recuperação judicial, como
meio de reestruturação de uma empresa
, deve se desenvolver sob intensa observância dos credores e interessados (
Juízo, administrador judicial, Ministério Público
) e transparência por parte da recuperanda, sendo, com relação a esta (a recuperanda).

Assim,
impõe-se o dever de prestar contas (
accountability
) e cooperação, de forma que se houver a comercialização desses grãos de maneira indevida, ou seja, que não observe unicamente a finalidade de reestruturação, viabilização do exercício das atividades econômicas, recomposição e rebalanceamento do fluxo de caixa e disponibilidade financeira da recuperanda, caberá àqueles (credores) afetados pela ação, propor medidas judiciais que prontamente será apreciada pelo Poder Judiciário
.

Registro, em reforço ao salientado alhures, que o deferimento da recuperação judicial é medida excepcional com a finalidade de permitir ao empresário/produtor rural, soerguer financeiramente, em virtude de situações, também excepcionais, que o levaram ao comprometimento financeiro e com isso,
possibilitar a continuidade de suas atividades empresarias/rurais
até a emenda financeira, sob pena de agravamento ainda maior dos prejuízos de seus credores.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrido para que os
grãos/plantio
sejam incluídos

como bens essenciais, em conjunto aos já indicados no item “12” e “’12.1” da decisão ID. 140571637, pelo prazo do
stay period
lá assinalado.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024